Tribunal: TJMT
Processo: 1017336-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017336-22.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PACIENTE: MAURÍCIO LIMA ANTONELO
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por advogada constituída nos autos, Dra Sandra Jane Scotti, em favor de Maurício Lima Antonelo, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara daquela Comarca, que nos autos da ação penal n. 2965-46.2020.811.0008, Código 165463, converteu a situação flagrancial do paciente em prisão preventiva.
Informa, que os autos em referência, trata-se de prisão em flagrante do paciente e do coacusado Francisco Coelho Pires da Costa, por terem supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 157, 121, c/c 14, todos do CP e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Inicialmente, sustenta a d. impetrante, que a autoridade coatora deixou de observar a nova redação trazida pela Lei no 13.964/2019 e decretou a prisão preventiva do paciente, de ofício, sem a manifestação do MP ou representação da autoridade policial, bem como não justificou, de forma fundamentada e individualizada, o não cabimento de aplicação de medidas alternativas ao cárcere.
Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos necessários à decretação da medida extrema, carecendo de fundamentação válida em elementos concretos a justificar o periculum libertatis do paciente.
Ressalta os bons predicados do paciente: primário, residência fixa e ocupação lícita.
Acrescenta, que em época de aplicação de medidas para evitar a proliferação do COVID-19, manter um paciente primário recluso numa cadeia com superlotação (mais de 300 presos), não é medida aconselhável, mormente por que o paciente não cometeu crime com violência contra a pessoa humana.
Por entender que se fazem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Cumpre relembrar que o habeas corpus constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada ao especial fim de tutela da liberdade do agente, quando este direito subjetivo esteja sofrendo violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, CFR e art. 647, do CPP).
Tendo em vista a natureza excepcional desta ação constitucional, assim como suas inerentes características de simplicidade e sumariedade, o writ apresenta limites cognitivos estreitos e tornam indispensável a demonstração de plano do alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
1. Da impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pela autoridade coatora
Não obstante a reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei 13.964/2019, que afastou a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, não houve alterações no inciso II do art. 310, segundo o qual caberá ao magistrado, ao receber o auto da prisão em flagrante, convertê-la “em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.
A propósito, em recente decisão, a Corte Superior de Justiça, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (...). 4. Recurso não provido”. (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA
Com efeito, no que dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 311, com a redação trazida pelo chamado Pacote Anticrime, houve a supressão da possibilidade de o Juiz decretar a prisão preventiva de ofício no curso da ação penal. Essa modificação em nada alterou as prerrogativas do julgador no momento da prisão em flagrante, pois mesmo antes da publicação da Lei n. 13.964/2019, já não era autorizado ao magistrado decretar prisões preventivas de ofício no curso do inquérito policial e, mesmo assim, reconhecia-se a exceção das hipóteses de prisão em flagrante.
Se é verdade que o Pacote Anticrime avançou no destaque ao princípio acusatório, no específico ponto das prisões em flagrante o que se vê é um aumento nas potencialidades de atuação do Juiz; ou seja, se algo mudou foi para dar ao magistrado maior poder de agir no momento do flagrante.
Reafirme-se, que a Corte Superior de Justiça, ao analisar casos similares, vem mantendo o entendimento de que, em casos de conversão de prisão, não há óbice ao magistrado atuar de ofício. Ao contrário do defendido pela defesa, “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade”. (RHC n. 120.281/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 15/05/2020) (AgRg no HC 577.739/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., J. 26-5.2020).
Nesse vértice, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, por maioria de sua composição, vem entendendo pela legalidade da decretação, de ofício, no ato de conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Confira-se:
“HABEAS CORPUS – ART. 157, § 1o E 2o, INCISO V, CP – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ALEGAÇÃO DE SINTOMAS DE COVID-19 – INOCORRÊNCIA – PACIENTE SUBMETIDO À AVALIAÇÃO MÉDICA E ISOLAMENTO POR 14 DIAS – AUSÊNCIA DE SUSPEITAS DE COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO DENOMINADO GRUPO DE RISCO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A posição majoritária da Primeira Câmara Criminal do TJMT, assim como dos Tribunais Superiores, admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei no 13.964/2019.
As alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.” (TJMT – HC no 1014152-58-2020.8.11.0000 – Classe CNJ 307 – Comarca de Nova Xavantina – 1o C. Criminal – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – J.: 04.08.2020). (s.g.).
Após as alterações realizadas pela Lei 13.964/19, passou-se a exigir, como condição à decretação da prisão preventiva, prévia representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público; no entanto, da leitura do art. 310, II, do CPP, verifica-se a existência de permissão expressa para que, nos casos de prisão flagrancial, quando presentes os requisitos do art. 312, do mesmo Diploma Legal, o magistrado proceda à sua conversão em preventiva.
Da análise dos dispositivos supra delineados, conclui-se, que, existe duas previsões legais, aplicáveis às hipóteses distintas: o art. 310, inciso II, permite que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva, enquanto o art. 311 trata de situação diversa, em que a segregação cautelar é decretada sem a prévia prisão em flagrante, sendo apenas neste último caso que o ordenamento jurídico prevê a imprescindibilidade de pedido por partes dos legitimados.
Portanto, perfeitamente possível a conversão do flagrante em preventiva, de ofício, pelo Juiz, de modo que se afasta a ilegalidade pontuada.
2. Da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
Compulsando os autos, constata-se que o magistrado a quo, ao analisar o APFD, homologou-o e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, expondo os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, os quais foram, em resumo, assim explicitados:
“(...) 4. Os indiciados Mauricio Lima Antonele e Francisco Coelho Pires da Costa encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.
5. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.
6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram supostamente os fatos delituosos tipificados nos art. 157 e art. 121, c.c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.
(...) 8. Impende destacar que o depoente PM Ellbis Rodrigues da Costa, declarou, em suma, perante a douta autoridade policial, que foi acionado por populares que relataram que um homem estava sendo espancado e ao mesmo tempo tentavam esfaqueá-lo. Informa ainda, que diante de tais informações, deslocou-se até o local e os suspeitos vendo a viatura tentaram correr, contudo foram capturados pela guarnição, ainda relata que encontrou na cintura do indiciado Francisco Coelho Pires da Costa a faca utilizada no crime. Transcrevo trechos externados do ato:
“QUE POR VOLTA DAS 00H00MIN FOMOS ACIONADOS POR POPULARES QUE RELATARAM QUE UM HOMEM ESTARIA SENDO ESPANCADO E AO MESMO TEMPO TENTAVAM ESFAQUEÁ-LO; QUE PRONTAMENTE DESLOCAMOS E ENCONTRAMOS DOIS SUSPEITOS NO LOCAL DO FATO; QUE AO AVISTAREM A VIATURA, OS SUSPEITOS TENTARAM CORRER, NO ENTANTO FORAM CAPTURADOS POR ESTA GUARNIÇÃO; QUE NA CINTURA DO SUSPEITO FRANCISCO ENCONTRAMOS A FACA UTILIZADA NO CRIME; QUE JUNTO COM ELE ESTAVA O SUSPEITO MAURICIO: QUE ELES DISSERAM QUE O MENOR KAWAN TAMBEM PARTICIPOU DO CRIME E CORREU ANTES DA GUARNIÇÃO CHEGAR; QUE O MENOR KAWAN FORA ENCONTRADO EM SUA CASA; QUE NESSE MOMENTO A EQUIPE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LIGOU-NOS DIZENDO QUE A VÍTIMA ACABARA DE SER SOCORRIDA POR TERCEIROS E ESTAVA COM O CORPO INTEIRO COM HEMATOMAS E SANGRAMENTO EM VÁRIOS LOCAIS, DEVIDO TER LEVADO SOCOS E CHUTES...”.
9. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de depoimento das testemunhas, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.
(...) 10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
11. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
12. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).
13. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(...) 15. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
16. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos indiciados Mauricio Lima Antonele e Francisco Coelho Pires Da Costa, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.”
De plano, convém anotar que a custódia cautelar foi embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação do ergástulo cautelar, sobretudo pelas circunstancias fáticas concretamente evidenciada na r. decisão vituperada,
Assim, presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, como também a necessidade, em especial, de garantir a ordem pública, ao contrário do que alega a d. impetrante, não há ilegalidade na decisão vergastada, tampouco há ausência de fundamentação, encontrando a ordem de prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos.
Desta forma, a segregação cautelar, por ora, se faz necessária para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Dos predicados pessoais favoráveis
Outrossim, ter bons antecedentes, trabalho e endereço certo, não são suficientes por si só para obstar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais, como no presente caso. Certo é que, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos aptos a justificar a imposição da segregação cautelar.
Da aplicação de medidas para evitar a proliferação da COVID-19
Argumenta a d. impetrante, que em época de aplicação de medidas para evitar a proliferação do COVID-19, manter um paciente primário recluso numa cadeia com superlotação, não é medida aconselhável, mormente por que o paciente não cometeu crime com violência contra a pessoa humana.
Neste particular, cumpre destacar, que os crimes que ora são imputados ao paciente – crimes contra o patrimônio e contra a vida – são praticados com violência à pessoa.
É fato público e notório que a pandemia causada pelo Coronavirus (Covid-19) vem culminando na adoção de inúmeras medidas por parte dos agentes políticos e das autoridades de saúde, com o objetivo de conter sua disseminação.
Foi então que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde emitiram relatórios categorizando os denominados “grupos suscetíveis ou vulneráveis ao contágio”, compostos por idosos, diabéticos, hipertensos, portadores de insuficiência renal crônica, de patologias respiratórias crônicas ou cardiovasculares, levando-se em consideração a taxa de letalidade da doença nesses indivíduos (informações extraídas do endereço eletrônico: https://coronavirus.saúde.gov.br/).
O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre: “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioedutativo”, com a finalidade de “reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes público, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde”.
No que tange, especificamente à situação dos autos, em que o paciente encontra-se custodiado por força de decreto de prisão preventiva, verifica-se que as medidas ali recomendadas não possuem caráter vinculante, cabendo a autoridade judiciária local, analisar as circunstâncias do caso concreto, e avaliar a necessidade da segregação provisória do increpado, o que foi feito pelo juízo a quo.
Não é demais afirmar, que as referidas recomendações não são normas cogentes e deste modo não podem ser aplicadas de forma irrestrita e automática, sob pena de insegurança jurídica. Mister a adoção de avaliação acerca da situação individual do preso e demais circunstâncias do caso concreto.
Da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
Nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para reprimir a atividade ilícita desenvolvida, em tese, pelo paciente (RHC 92652).
Na hipótese dos autos, em exame superficial próprio da cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, eis que, em princípio, o paciente não está a sofrer ou na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Indefiro, pois o pleito liminar.
Oficie-se à autoridade ora indigitada como coatora, para que preste, no prazo legal, as informações de estilo.
Em seguida, colha-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e, após, volvam-me conclusos estes autos.
Cuiabá, 1 de setembro de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
Em tempo, baixado os autos de no 1017416-83.2020.8.11.000 em diligência, a fim de regularizar a atuação da d. impetrante, Dr.a Sandra Jane Scotti, uma vez que, anterior a este writ, havia sido impetrado o HC no 1017336-22.2020.8.11.0000, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao r. despacho, a d. advogada, requereu também o traslado dos documentos que instrui os autos do HC 1017416-83.2020.8.11.0000 ao de no 1017336-22.2020.8.11.0000.
Assim, à Secretaria Unificada para retificação do no do writ, que doravante será HC n. 1017336-22.2020.8.11.0000, com o cadastramento do nome da d. causídica no rosto dos autos e anotação do endereço eletrônico da mesma.